Tribunal: TJES
Processo: 5000767-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000767-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVALDO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000767-17.2024.8.08.0000

PACIENTE: EVALDO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO CESAR SABINO - MG126268

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
FEMINICÍDIO CONSUMADO E
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
.
INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, e o fato de que o réu se evadiu para outro Estado da federação, somente sendo localizado alguns meses depois.

2. Caso em que a prisão somente perdura por aproximadamente 01 (um) ano, tempo que, embora não seja irrisório, também não se reveste de manifesta ilegalidade, tendo em vista que já houve realização de audiências, em setembro, novembro e em dezembro de 2023, sendo necessário designar outra em continuação para 11 de março de 2024, o que revela que o feito tem recebido tramitação razoável dentro do rito respectivo, considerando, ademais, o contexto fático em que se deu o delito.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000767-17.2024.8.08.0000

PACIENTE: EVALDO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO CESAR SABINO - MG126268

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EVALDO DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA, nos autos do Processo tombado sob nº
0000240-03.2023.8.08.0028
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
08/3/2023
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, incisos II, IV, VI e § 2º-A, I, do Código Penal, e no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, II, do Código Penal
.

Compulsando os autos, entendo que a ordem dever ser
denegada.

Consta da Denúncia que, no dia 18 de setembro de 2022, por volta das 05h10min, no Córrego Rico, Perdição, em Iúna, o denunciado foi até a residência de pessoa identificada como Bruno, onde estavam a vítima Elivania Aparecida da Silva, sua ex-companheira, Sirlei Souza Ferreira e Josiel.

Na ocasião, o acusado disse algumas palavras para Elivania e, apesar da tentativa de fuga desta para a residência de sua família, efetuou três disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a na face e no tórax, causando-lhe a morte.

No mesmo contexto, o acusado efetuou disparos contra Sirlei, que lhe atingiram no braço e penetraram o abdômen, porém a vítima não foi a óbito por razões alheias à vontade do agente, tendo conseguido fugir e conseguir socorro.

Narra-se que o crime fora praticado por meio que dificultou a defesa das vítimas, bem como por motivo fútil, consistente em não aceitar o término do relacionamento com Elivania. Além disso, imputa-se a prática do crime por razões de gênero feminino.

No caso vertente, não se questiona a existência de
prova da materialidade dos fatos
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que as decisões por meio das quais fora decretada e mantida a prisão preventiva estão fundamentadas na necessidade para
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei
, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, e o fato de que o réu se evadiu para outro Estado da federação, somente sendo localizado alguns meses depois.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(
STF
, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018;
STJ
, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, nota-se que a prisão (temporária) fora decretada em 2022, porém somente foi cumprida em março de 2023, no Estado de Minas Gerais, e, ademais, ao que consta da impetração, a prisão somente perdura por aproximadamente
01 (um) ano
, tempo que,
embora não seja irrisório
, também
não se reveste de manifesta ilegalidade
, tendo em vista que já houve realização de audiências, em
setembro
,
novembro
e em
dezembro
de 2023, sendo necessário designar outra em continuação para
11 de março de 2024
, o que revela que o feito tem recebido tramitação razoável dentro do rito respectivo, considerando, ademais, o contexto fático em que se deu o delito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem pretendida.